Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-70.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000739-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.103.111-12 (ADVOGADO), LEONILDE DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 012.140.141-35 (AGRAVANTE), CELSO ALTHAUS - CPF: 492.250.909-78 (AGRAVADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – PEDIDO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS – PATRIMÔNIO DO CASAL ADMINISTRADO UNICAMENTE PELO AGRAVADO – DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONFIGURADO – PAGAMENTO DEVIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A finalidade dos alimentos compensatórios não é atender às necessidades de subsistência, mas sim restabelecer o desequilíbrio financeiro gerado pela repentina mudança no padrão de vida de um dos cônjuges, sobretudo quando ainda não foi resolvida a partilha.

A decisão provisória é passível de revisão a qualquer tempo, desde que venham aos autos elementos de convicção que a justifiquem.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1000739-70.2023.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, em Ação de Reconhecimento/Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava alimentos compensatórios no valor de 2 salários mínimos.

Esta alega que tem 51 anos de idade e que ajuizou o feito após ser agredida pelo companheiro e expulsa de casa.

Diz que ele ficou na posse de todos os bens adquiridos na constância do relacionamento, inclusive com o dinheiro existente na conta bancária.

Afirma que não teve condições de concluir seus estudos, possuindo apenas o ensino fundamental incompleto, e acrescenta que sempre se dedicou às tarefas do lar.

Ressalta que não tem renda alguma e que mora “
de favor
” na casa de uma das filhas.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 155965160).

Contraminuta no ID. 161698154.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado suscita preliminarmente ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão do indeferimento da antecipação da tutela requerida na via recursal.

Alega que a “
ausência de pedido para análise da pretensão recursal no MÉRITO do julgamento é a latente PERDA DO OBJETO do recurso, pois tendo concentrado o pedido apenas na liminar, uma vez julgada (procedente ou improcedente) não há razão para a continuidade da marcha processual a fim de julgá-lo no mérito, visto que não há pedido formulado
”.

A pretensão da autora é certa e determinada, pois busca a concessão da pensão alimentícia em tutela de urgência. E o indeferimento da antecipação da tutela recursal não impede o julgamento do mérito deste Agravo.

Rejeito a preliminar.

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu os alimentos compensatórios.

Argumenta que o agravado permaneceu na administração dos bens do casal após o término do relacionamento, incluindo a conta bancária e a posse do sítio, que lhe proporciona renda.

Destaca que sempre se dedicou aos afazeres domésticos, e que devido à idade avançada (51 anos) e o baixo grau de escolaridade não consegue se inserir no mercado de trabalho.

A finalidade dos alimentos compensatórios não é atender às necessidades de subsistência, mas sim restabelecer o desequilíbrio financeiro gerado pela repentina mudança no padrão de vida de um dos cônjuges, sobretudo quando ainda não foi resolvida a partilha.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. ADMINISTRAÇÃO DE TODOS OS BENS DO CASAL POR PARTE DO EX-MARIDO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONFIGURADO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
"Os chamados alimentos compensatórios, ou prestação compensatória, não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência do credor, tal como ocorre com a pensão alimentícia regulada pelo art. 1.694 do CC/2002, senão corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação"
(REsp 1.290.313/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe de 07/11/2014).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu devida a fixação de alimentos compensatórios em favor da ex-mulher, até que os bens do casal sejam definitivamente partilhados, tendo em vista que a totalidade dos bens móveis e imóveis do casal está na posse do ex-marido, principalmente as empresas onde as partes figuram como sócias, ficando configurado grave desequilíbrio econômico-financeiro.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp. 1922307 RJ 2021/0042189-3, relator ministro Raul Araújo, julgamento em 11/10/2021, Quarta Turma, DJe de 17/11/2021).

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE⁄POSSIBILIDADE. ART. 1.694 DO CC⁄2002. TERMO FINAL.
ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS (PRESTAÇÃO COMPENSATÓRIA). POSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CÔNJUGES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

(...)

5. Os chamados alimentos compensatórios, ou prestação compensatória, não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência do credor, tal como ocorre com a pensão alimentícia regulada pelo art. 1.694 do CC⁄2002,
senão corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação
.

6.
Os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem, em regra, ser fixados com termo certo, assegurando-se ao alimentando tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter, pelas próprias forças, o status social similar ao período do relacionamento
.

7. O Tribunal estadual, com fundamento em ampla cognição fático-probatória, assentou que a recorrida, nada obstante ser pessoa jovem e com instrução de nível superior, não possui plenas condições de imediata inserção no mercado de trabalho, além de o rompimento do vínculo conjugal ter-lhe ocasionado nítido desequilíbrio econômico-financeiro.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido para fixar o termo final da obrigação alimentar.
(REsp 1290313⁄AL, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 12⁄11⁄2013, DJe de 07⁄11⁄2014).

A autora relata que conviveu com o réu por 30 anos, do qual se separou em 31-10-2022 após sofrer agressões físicas e verbais, como atesta o boletim de ocorrência anexado à lide.

A Ação foi protocolada em 24-11-2022 e visa, além da prestação alimentícia, o reconhecimento e a dissolução da união estável, com a consequente partilha dos bens.

Na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) juntada no processo constam 2 vínculos empregatícios; num deles, em que o empregador é o próprio agravado, a agravante exerceu a função de balconista de março de 2007 a maio de 2011. A última anotação registrada é de auxiliar de serviços operacionais, com saída em 6-3-2014, o que corrobora, a princípio, a arguição de que se dedicou exclusivamente ao lar na maior parte do tempo em que viveu com o réu.

Por outro lado, apesar de argumentar que não tem renda alguma, o agravado juntou na contestação o boletim de ocorrência de 9-1-2023 em que declara que possui cabeças de gado e que a propriedade rural que está sob sua posse encontra-se arrendada para Eleandro Souza Ricinini (ID. 111718852 – autos de origem).

Além disso, o patrimônio ainda não foi dividido, e há provas de que o réu ficou com a administração da maior parte.

Logo, como até agora não houve a partilha, são devidos os alimentos compensatórios.

No que concerne à quantia a ser fixada, é preciso levar em conta a idade relativamente avançada da autora (51 anos) e sua baixa qualificação técnica. Assim, mostra-se razoável o arbitramento em 1 salário mínimo e meio, a ser pago durante um ano, tempo suficiente para sua recondução profissional e adaptação à nova realidade financeira.

Importante ressaltar que se trata de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo, desde que haja elementos que a justifiquem.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para definir os alimentos compensatórios à agravante em
150% do salário mínimo, por 1 ano a contar da data do primeiro pagamento, que deverá ocorrer em até 30 dias a partir da publicação deste acórdão
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023